Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-67.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600013-67.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600013-67.2024.6.16.0029
que julgou improcedente a presente reclamação e condenou o diretório municipal do Partido União
Brasil ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 02 (dois) salários mínimos, na
forma do artigo 80, §2º, Do CPC. Deixou de condenar a parte reclamante em custas (interpretação
do artigo 373 do Código Eleitoral) e em honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que,
segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "[...] em feitos eleitorais, é incabível a
condenação em honorários advocatícios, em razão de sucumbência." (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº183219, Acórdão, Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 20/08/2014), integrada pela decisão Id nº que acolheu os Embargos de Declaração
opostos pelo recorrente determinando que onde se lê "artigo 80, §2º, do CPC", Leia-se: "artigo 80,
inciso II, c/c o artigo 81, §2º, ambos do CPC". (Representação por propaganda antecipada negativa,
com pelo partido União Brasil em face de Folha de Irati (M.P.B. Editora Ltda), alegando que o
recorrido publicou em 19/04/2024, de conteúdo pejorativo contra seu pré-candidato José Vinicius
Pablo Pontarolo, e em forma de uma "fofoca", criando uma personagem abstrata denominado
"Rosinha" para se esquivar de responsabilidades sobre suas ações. Trecho: " Parece que o
problema está no dna. a Rosinha, que é muito bisbilhoteira, encontrou na comarca de Imbituva um
processo que está tramitando contra Vinicius Pontarollo, ex-vereador, ex-assessor jurídico da
câmara de vereadores da cidade e pré-candidato a prefeito pelo União Brasil. Um dos processos
que José Vinicius Pontarolo foi citado é uma denúncia feita pelo Ministério Público onde Pontarolo
é acusado de "apresentar atestados médicos falsos como forma de justificar seu não
comparecimento as sessões da câmara de vereadores". Imaginem como seria uma gestão de um
prefeito que já tem uma denúncia contra ele deste peso?!?! E a Rosinha ainda informa que para os
duvidosos é só procurar no projudi pelo nome do jovem político que encontrará os processos por
lá. Bom salário por falar em Vinicius Pontarolo, a Rosinha ainda descobriu que o jovem Pontarolo
está "encostado" no governo do estado. Ele está lotado na casa civil, ganhando o polpudo salário
pelo que desenvolve. Ele está lotado no núcleo regional da casa civil, em Irati, ganhando R$
7.860.12 por mês para executar um serviço que seria como um gerente regional do governo.
Rosinha ficou com uma pergunta encafifada que só o povo de Imbituva pode responder: o Vinicius
está trabalhando home office ou é "só para inglês ver"? Ainda ao afirmar que o demandante está
respondendo denúncia por apresentar atestados falsos, não informa de maneira clara qual seria o
referido processo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - IMBITUVA-PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
M.P.B. EDITORA LTDA (RECORRIDO)
PAULO VINICIUS LEUCH DE PAULA (ADVOGADO)
ARTHURO ALEXANDRO ANTONIASSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950410
27/08/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.780

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600013-67.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - IMBITUVA-PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: M.P.B. EDITORA LTDA
ADVOGADO: PAULO VINICIUS LEUCH DE PAULA - OAB/PR71354
ADVOGADO: ARTHURO ALEXANDRO ANTONIASSI - OAB/PR70267
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE FAKE
NEWS. OFENSA À HONRA DE PRÉ-CANDIDATO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido União Brasil de Imbituva contra a sentença proferida pelo Juízo da
29ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
proposta contra o jornal Folha de Irati.

1.2. A representação alegava a divulgação de fake news e ofensa grave à
honra de pré-candidato, Vinicius Pontarolo, postulando tutela judicial para
remoção do conteúdo e a condenação do jornal.

1.3. O Juízo de origem não reconheceu a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa e condenou o representante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, no valor de dois salários mínimos, nos termos dos artigos
80, inciso II, e 81, § 2º, do CPC.

1.4. No recurso, o recorrente contestou a sentença, argumentando que houve
distorção de fatos verdadeiros pela reportagem e que não houve litigância de
má-fé. Pleiteou a reforma da decisão para que a representação fosse julgada
procedente, com remoção do conteúdo impugnado e afastamento da multa
por litigância de má-fé.
Num. 43950410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A primeira questão a ser discutida é se houve configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa na reportagem publicada pelo jornal
Folha de Irati.

2.2. A segunda questão é a caracterização da litigância de má-fé e a validade
da multa aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso foi conhecido, pois preenchidos os requisitos de
admissibilidade.

3.2. Em relação à propaganda eleitoral antecipada negativa, a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral exige, para sua caracterização, o pedido
explícito de não voto ou a divulgação de fato sabidamente inverídico que
desqualifique o pré-candidato. No caso, a reportagem não fez pedido de não
voto e, ainda que o texto possa ser interpretado como crítico, não houve
demonstração de que o conteúdo era sabidamente inverídico, tratando-se de
manifestação amparada pela liberdade de expressão e de imprensa.

3.3. No tocante à litigância de má-fé, a condenação se deu sob o fundamento
de que o recorrente alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não havia
ação cível ou criminal relacionada à falsidade de atestados médicos. No
entanto, a análise dos autos revelou que a petição inicial da ação civil pública
mencionada pelo recorrido não faz referência direta a “apresentação de
atestados falsos”, sendo esta interpretação apenas indireta. Assim, não se
configurou alteração da verdade dos fatos, mas sim uma estratégia
processual de defesa, o que afasta a aplicação da penalidade de litigância de
má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL
PROVIMENTO do recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido União Brasil de Imbituva, para afastar a multa aplicada por litigância
de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença que julgou
improcedente a representação.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, artigos 5º, IV e 220.

- Código de Processo Civil, artigos 80, II, e 81, § 2º.

- Lei das Eleições, artigo 36, § 3º, e artigo 36-A.

Num. 43950410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024.

- TSE, Representação nº 060096381, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 15/09/2022.

- STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina,
DJE 23/05/2022.

- STJ, REsp n. 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 28/10/2013.

- STJ, AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE
02/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE IMBITUVA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pela agremiação contra o
jornal FOLHA DE IRATI, diante do não reconhecimento da alegada divulgação de fake news e de ofensa grave à honra de pré-candidato, a
ser tutelada pela Justiça Eleitoral, condenando o representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 02 (dois) salários
mínimos, na forma do artigo 80, inciso II, c/c o artigo 81, § 2º, ambos do CPC.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que a notícia pode ser
resumida em dois fatos: fato 01- verdade- Vinicius Pontarolo é servidor público lotado na
casa Civil do Governo do Estado do Paraná, com um bom salário; mentira- “trabalha em
home office ou é ‘só para inglês ver’?” e fato 02- verdade- a existência de um processo
(ação civil pública) que aduz a apresentação de atestados para justificar o não
comparecimento em sessões da Câmara, mas com comparecimento na Faculdade em
datas simultâneas; mentira- que a denúncia refere-se a atestados falsos ou que exista
apresentação de atestados ou documentos falsificados ao poder público.

Aduz, em síntese, que: a) o fato verdadeiro de ser servidor público não
respalda a notícia imputada de que não exerce a sua função escorreitamente; b) caberia
ao recorrido ter apresentado indícios mínimos de que o recorrente não atende com
presteza o trabalho, bastando para isso apresentar registro de Processo Administrativo
Disciplinar pelo não cumprimento da carga horária ou da prestação do serviço com
Num. 43950410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

eficiência; c) a legislação processual estabelece que o ônus probatório cabe a quem
alega, e não a quem é acusado do fato; d) não existe nenhum processo cível ou criminal
para verificar a autenticidade/falsidade de atestados médicos; e) há uma deturpação do
fato, utilizando de um fato verdadeiro em um contexto falso; f) da reportagem é extraído a
pertinência ao pleito eleitoral, uma vez que a recorrida faz questão de mencionar o filiado
como pré-candidato da recorrente; g) a respeito da litigância de má-fé não houve
alteração dos fatos, mas interpretação equivocada do juízo sobre os fatos; h) se não
existe ação cível ou criminal para apuração de falsidade documental, não houve alteração
da verdade dos fatos pelo recorrente, o qual reafirma que jamais recebeu qualquer
intimação ou notificação do Ministério Público ou da justiça para investigação ou processo
que tenha por objeto a falsidade documental.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
julgada procedente a representação, a fim de que seja condenada a recorrida nas
cominações legais, com a determinação de remoção da propaganda negativa publicada
na internet e nas edições impressas. Requer independentemente do mérito do recurso, a
cassação da condenação do recorrente nas penalidades da litigância de má-fé, por não
ter havido a ocorrência de fato que se amolde a disposta no rol taxativo do artigo 80 do
CPC.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 43906726).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43911621),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que: a) no caso, verifica-se a inexistência de propaganda eleitoral irregular,
pois não se verifica pedido de não voto para Vinicius Pontarolo; b) o que se constata na
matéria impugnada é o regular exercício da liberdade de expressão e opinião crítica; c) o
questionamento da postura do pré-candidato no cargo que exerce junto ao Governo de
Estado não está vinculada com sua pré-candidatura à Prefeitura, mas sim com sua
atuação política atual; d) a notícia veiculada não é comprovadamente falsa, nem contém
críticas severas a qualquer candidato ou ofensas à honra que caracterizariam propaganda
eleitoral negativa antecipada; e) ao contrário, o que se observa é um conteúdo jornalístico
e informativo que expressa a opinião do colunista, protegido pela liberdade de expressão,
pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação; f) estando a sentença suficiente e
devidamente fundamentada a respeito da conclusão pela litigância de má-fé da parte
autora, nos termos do art. 80, II, CPC, compreende-se não ser o caso de reformar o
entendimento exarado pelo MM. Magistrado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido UNIÃO
BRASIL em face da sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva-PR,
Num. 43950410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

por meio da qual julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo partido
UNIÃO BRASIL contra o jornal FOLHA DE IRATI, diante do não reconhecimento da
alegada divulgação de fake news e de ofensa grave à honra de pré-candidato a ser
tutelada pela Justiça Eleitoral, condenando o representante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no valor de 02 (dois) salários mínimos, na forma do artigo 80, §2º, do
CPC.

Nas suas razões recursais, o recorrente alega que a notícia pode ser
resumida em dois fatos. No primeiro fato, aduz que é verdade que Vinicius Pontarolo é
servidor público lotado na casa Civil do Governo do Estado do Paraná, todavia é mentira
a afirmação de que: “trabalha em home office ou é ‘só para inglês ver’?”, na medida em
que o fato verdadeiro de ser servidor público não respalda a notícia imputada de que não
exerce a sua função escorreitamente.

Em relação ao segundo fato, assevera que é verdade a existência de um
processo (ação civil pública) que trata da apresentação de atestados para justificar o não
comparecimento em sessões da Câmara, mas com comparecimento na Faculdade em
datas simultâneas, porém é mentira que a denúncia refere- se a atestados falsos ou que
exista apresentação de atestados ou documentos falsificados ao poder público.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
r e a l i z a d a p e l o r e c o r r i d o e m j o r n a l i m p r e s s o e n a p á g i n a
da internet https://www.folhadeirati.com.br/coluna/confidencial/erva-matte/ configura a
prática de propaganda eleitoral antecipa negativa nas eleições de 2024.

Na espécie, a reportagem veiculada no jornal possui o seguinte conteúdo:

“Parece que o problema está no DNA. A Rosinha, que é muito bisbilhoteira,
encontrou na comarca de Imbituva um processo que está tramitando contra
Vinicius Pontarollo, ex-vereador, ex-assessor jurídico da Câmara de
Vereadores da cidade e pré-candidato a prefeito pelo União Brasil. Um dos
processos que José Vinicius Pontarolo foi citado é uma denúncia feita pelo
Ministério Público onde Pontarolo é acusado de “apresentar atestados
médicos falsos como forma de justificar seu não comparecimento as sessões
da Câmara de Vereadores”. Imaginem como seria uma gestão de um prefeito
que já tem uma denúncia contra ele deste peso?!?! E a Rosinha ainda
informa que para os duvidosos é só procurar no Projudi pelo nome do jovem
político que encontrará os processos por lá.

Bom Salário

Por falar em Vinicius Pontarolo, a Rosinha ainda descobriu que o jovem
Pontarolo está “encostado” no Governo do Estado. Ele está lotado na Casa
Civil, ganhando o polpudo salário pelo que desenvolve. Ele está lotado no
Núcleo Regional da Casa Civil, em Irati, ganhando R$ 7.860.12 por mês para
executar um serviço que seria como um gerente regional do Governo.
Rosinha ficou com uma pergunta encafifada que só o povo de Imbituva pode
responder: o Vinicius está trabalhando home office ou é “só para inglês ver”?
Num. 43950410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
Num. 43950410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Nos termos da jurisprudência do TSE, tratando-se de propaganda eleitoral
negativa, sua caracterização exige "o pedido explícito de não voto ou ato que,
desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico”. (TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).

Na hipótese, na primeira parte da reportagem consta que foi encontrado na
comarca de Imbituva um processo que está tramitando contra Vinicius Pontarollo, ex-
vereador, ex-assessor jurídico da Câmara de Vereadores da cidade e pré-candidato a
prefeito pelo União Brasil.

Na sequência a reportagem cita que “Um dos processos que José Vinicius
Pontarolo foi citado é uma denúncia feita pelo Ministério Público onde Pontarolo é
acusado de apresentar atestados médicos falsos como forma de justificar seu não
comparecimento as sessões da Câmara de Vereadores”.

Nos termos do documento juntado pelo recorrente no ID 43906717, cópia da
petição inicial da Ação Civil Pública nº 0003363-62.2018.8.16.0092, tem-se que a notícia
é verídica, porquanto trata-se de ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, instaurada a partir dos seguintes fatos, dentre outros:

“A Promotoria de Justiça da comarca e Imbituva recebeu informação no
sentido de que o vereador JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO não teria
comparecido em inúmeras sessões da Câmara Municipal de Imbituva,
apresentando diversos atestados médicos para justificar a sua ausência.

(...)

A partir disso, descobriu-se que, por diversas vezes e a despeito de faltar às
sessões na Câmara e apresentar atestado médico para justificar as faltas,
José Vinícius estava presente em suas atividades acadêmicas no curso de
Direito na Universidade Positivo, na cidade de Curitiba/PR”.
Num. 43950410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

A notícia da existência de ação em nome de ocupante de cargo de eletivo
não deve, por si só, ser considerada como propaganda eleitoral pelo simples fato de a
pessoa nela mencionada se tratar de candidato ou pretenso candidato a determinado
cargo, dada a posição preferencial ocupada, em nosso ordenamento jurídico
constitucional, pela liberdade de expressão e, de forma correlata, pelas liberdades de
informação e de imprensa.

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente
aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a
autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia
básica de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para
que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista
sobre temas de interesse público e, assim, permitir a formação da vontade coletiva e a
tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de imprensa, a jurisprudência do TSE “firmada na
perspectiva do art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, é no sentido da absoluta
excepcionalidade de intervenções judiciais em emissoras de rádio e de televisão,
considerada a impossibilidade de se interferir em suas respectivas linhas editoriais, dada
a posição preferencial ocupada, em nosso ordenamento jurídico constitucional, pela
liberdade de expressão e, de forma correlata, pelas liberdades de informação e de
imprensa, nos termos do art. 220 da Constituição da República. (Representação
nº060096381, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 15/09/2022).

Dessa forma não há reparos a serem feitos na sentença que reconheceu que
não “restou configurada propaganda antecipada negativa, pois tal conduta está inserida
nos limites da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão e
informação, direitos constitucionalmente previstos nos artigos 5º, incisos IV e IV, e 220,
ambos da Constituição Federal, especialmente considerando-se que a parte representada
se trata de Jornal”.

Deve-se registrar que, embora na petição inicial da ação civil pública não haja
menção a “apresentação de atestados falsos”, indiretamente há a possibilidade dessa
interpretação dos fatos narrados na peça ministerial na medida em que a questão está
sendo apurada. Portanto, inexiste a intenção de macular a honra do representante, o que
afasta a possibilidade de provimento do recurso.

O segundo trecho da matéria publicada foi o seguinte:

“Por falar em Vinicius Pontarolo, a Rosinha ainda descobriu que o jovem
Pontarolo está “encostado” no Governo do Estado. Ele está lotado na Casa
Civil, ganhando o polpudo salário pelo que desenvolve. Ele está lotado no
Núcleo Regional da Casa Civil, em Irati, ganhando R$ 7.860.12 por mês para
executar um serviço que seria como um gerente regional do Governo.
Rosinha ficou com uma pergunta encafifada que só o povo de Imbituva pode
Num. 43950410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

responder: o Vinicius está trabalhando home office ou é “só para inglês ver”.

Em relação a esse trecho, da mesma forma, não há reparos a serem feitos na
sentença que entendeu que “em relação ao conteúdo acima, conforme já consignada na
decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, trata-se de divulgação de
informação acerca da vida de pretenso postulante à cargo público, pois diz respeito ao
cargo atualmente ocupado por José Vinicius Pablo Pontarolo e seu salário, o que também
restou comprovado nos autos.

Novamente, nesse trecho da notícia, a interpretação sobre os fatos, no
sentido de que o pré-candidato estaria mais na cidade de Imbituva do que dando
expediente na Casa Civil, insere-se no contexto da liberdade de imprensa. Inexiste,
portanto, atribuição de fato que macule a honra do pré-candidato, impondo-se o
desprovimento do recurso.

Da litigância de má- fé:

O juízo de origem condenou o diretório municipal do partido UNIÃO
BRASIL ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 02 (dois) salários
mínimos, na forma do artigo 80, §2º, do CPC.

O recorrente alega que não houve alteração dos fatos, mas interpretação
equivocada do juízo sobre os fatos. Assevera que se não existe ação cível ou criminal
para apuração de falsidade documental, não houve alteração da verdade dos fatos pelo
recorrente, o qual reafirma que jamais recebeu qualquer intimação ou notificação do
Ministério Público ou da justiça para investigação ou processo que tenha por objeto a
falsidade documental.

Nesse ponto da insurgência, o pleito merece prosperar.

A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim
dispõem:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor,
réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;
Num. 43950410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará
cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá
ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.

Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga
intencionalmente com deslealdade. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em caso
de imprecisão das informações apresentadas, com a demonstração que houve a intenção
de induzir o juízo em erro é cabível a condenação por litigância de má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. EFICÁCIA VINCULATIVA DA
TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 553.710/DF (TEMA 394).
TERMO INICIAL DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO
SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
ANISTIADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DEVIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 553.710/DF
(Tema 394), submetido à sistemática da repercussão geral, que o direito à
percepção de correção monetária e juros legais, no pagamento da reparação
Num. 43950410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

econômica prevista na portaria de anistia, independe de expresso
pronunciamento judicial.

2. O termo inicial a ser considerado, para cada um dos consectários legais, é
a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da publicação da portaria
anistiadora, o que encontra amparo, inclusive, na disposição contida no art.
12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002.

3. Evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, resta
caracterizada a litigância de má-fé, sujeitando a UNIÃO ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos
arts. 80, II, e 81, caput, do CPC.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022 – grifos nossos)

Na hipótese, o juízo de origem fundamentou a ocorrência de litigância de má-
fé nos seguintes termos:

“No caso em exame, verifica-se que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO UNIÃO BRASIL tentou induzir este juízo em erro ao afirmar que
era inverídico que o pré-candidato JOSÉ VINICIUS PABLO PONTAROLO
responde a uma ação na qual o Ministério Público aduz que ele teria
apresentado atestados médicos falsos para justificar o seu não
comparecimento em sessões da Câmara de Vereadores, à época em que era
Vereador.

A alteração da verdade dos fatos na petição inicial é evidente, na medida em
que, na data da publicação da matéria jornalística ora impugnada
(19/04/2024), o pré-candidato JOSÉ VINICIUS PABLO PONTAROLO já tinha
plena ciência da existência da ação civil pública nº 0003363-
62.2018.8.16.0092 movida contra ele pelo Ministério Público, tendo recebido,
pessoalmente, comunicações processuais nos dias 13/04/2023 e 28/02/2024
(ID. 122351315 e 122351316); informações estas que foram ocultadas
pela parte representante nestes autos., conforme restou comprovado na
resposta apresentada pela parte requerida,”

A despeito do juízo de origem ter considerado que houve alteração da
verdade dos fatos, ao fundamento de que o recorrente, na data da publicação da matéria
jornalística ora impugnada (19/04/2024), o pré-candidato JOSÉ VINICIUS PABLO
PONTAROLO já tinha plena ciência da existência da ação civil pública nº 0003363-
62.2018.8.16.0092 movida contra ele pelo Ministério Público, há que ser considerado que
na petição inicial dessa ação não há menção a “apresentação de atestados falsos”, ainda
que indiretamente haja a possibilidade dessa interpretação dos fatos narrados na peça
Num. 43950410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

ministerial.

Dessa forma, tem-se que a afirmação do recorrente na inicial de que “(...)
até a presente data o filiado ao partido requerente e pré-candidato, não recebeu nenhuma
citação ou intimação sobre processo ou investigação relacionado a apresentação de
atestados falsos” não configura alteração da verdade dos fatos, mas verdadeira estratégia
da defesa do representante.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a litigância de má-fé deve ser
distinguida da estratégia processual adotada pela parte que exige a comprovação do dolo
da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar
prejuízo à parte contrária.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS.
PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE
DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS
ANALISADOS: ARTS. 17, 18, 125, I, 282, 286, 333, I E II, 339, 355, 358, 359,
460 E 512 DO CPC; E 1.531 DO CC/16 (940 DO CC/02).

(...)

1. A litigância de má-fé deve ser distinguida da estratégia processual
adotada pela parte que, não estando obrigada a produzir prova contra si,
opta, conforme o caso, por não apresentar em juízo determinados
documentos, contrários à suas teses, assumindo, em contrapartida, os
riscos dessa postura. O dever das partes de colaborarem com a Justiça,
previsto no art. 339 do CPC, deve ser confrontado com o direito do réu à
ampla defesa, o qual inclui, também, a escolha da melhor tática de
resistência à pretensão veiculada na inicial. Por isso, o comportamento
da parte deve sempre ser analisado à luz das peculiaridades de cada
caso.

(...)

11. Recurso especial da autora a que se nega provimento. Recursos
especiais das rés parcialmente providos.

(STJ REsp n. 1.286.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.

(...)

Num. 43950410 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do
trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o
que não ocorre na hipótese em exame. Provimento do apelo no presente
ponto, tão somente para se afastar a sanção processual.

(...)

12. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a sanção
por litigância de má-fé.

(STJ AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, diante da ausência de comprovação de que houve alteração da
verdade dos fatos, bem como do dolo do recorrente, o afastamento da multa aplicada por
litigância de má- fé é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO UNIÃO BRASIL DE IMBITUVA, a fim afastar a multa por litigância de má-fé,
mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral
que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600013-67.2024.6.16.0029 -
Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - IMBITUVA-PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: DANILO PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDO: M.P.B. EDITORA LTDA
- Advogados do RECORRIDO: PAULO VINICIUS LEUCH DE PAULA - PR71354, ARTHURO
ALEXANDRO ANTONIASSI - PR70267.

Num. 43950410 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950410 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030635700000042904027
Número do documento: 24082714030635700000042904027
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:13:55